Tribunal: TJDFT
Processo: 0704661-13.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704661-13.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G3OP - G3 OPERATIONAL HOLDING LTDA RECORRIDO: TAIS BATISTA DE SOUZA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DO VALOR DA CAUSA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. REJEITADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos da inicial para decretar a resolução do contrato de prestação de serviço entre as partes, sem ônus para a contratante e condenar as rés, solidariamente, a restituírem valores pagos a título de parcelas do contrato de renegociação, no valor de R$2.382,45. Ainda julgou improcedente o pedido contraposto. Em suas razões, preliminarmente, impugna a concessão da gratuidade de justiça e alega incorreção do valor causa, pois as parcelas mensais correspondiam a R$600,00 cada. No mérito, sustenta que o objeto do contrato é lícito e que a autora estava ciente dos termos dos serviços contratados e que as obrigações contratuais foram todas cumpridas. Alega que as informações passadas na contratação foram claras. Argumenta sobre a possibilidade do pedido contraposto e requer a sua procedência. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas III. Em preliminar, deve-se consignar que nos Juizados Especiais as custas são dispensadas quando do ajuizamento no juízo a quo. Considerando que a autora não recorreu da sentença, nada a prover neste ponto. Quanto ao valor da causa, verifico que o valor fixado está adequado e atende ao disposto no inciso VI, do art. 292, do CPC. Assim, deve ser rejeitada a impugnação ao valor da causa. IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990. V. Extrai-se dos autos que a recorrente se declara como prestadora de serviços de revisão de contrato de financiamento de veículo e se compromete a quitar o débito com redução do valor, assumindo uma obrigação de resultado. VI. No entanto, da leitura das cláusulas do contrato, em especial a cláusula oitava (ID 44100691 - pág. 3), denota-se que o objetivo do negócio jurídico é que a contratante deixe de pagar o financiamento junto ao banco (terceiro), com fins de obter descontos nas prestações do financiamento de veículo. Vê-se assim que o objeto do negócio jurídico é ilícito. Referida conduta se mostra incompatível com a probidade e a boa-fé, nos moldes do art. 422, do Código Civil. Assim, evidenciado que o objeto do presente contrato consistia em frustrar outra obrigação contratual, resta claro a sua ilicitude, devendo ser considerado nulo o contrato, conforme art. 104, II, c/c art. 166, II, do CC. Precedentes: (Acórdão 1618490, 07039484120228070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022.) (Acórdão 1285528, 07132560920198070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020.). Como resultado, devem as partes retornar ao estado anterior, com a restituição das quantias pagas. VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e deixo de fixar os honorários, ante a ausência de contrarrazões, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente/ré contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que não deu provimento ao seu recurso e manteve a sentença. Sustenta que há omissão no decisum, pois não teria sido analisada toda a documentação juntada aos autos uma vez que estaria comprovada a prestação integral dos serviços de renegociação de dívida. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. III. Não se evidencia o vício alegado. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. IV. No acórdão foi analisada toda a documentação acostada aos autos e concluiu-se que o objeto do contrato é incompatível com a boa-fé, de forma que foi declarada a sua nulidade. Os elementos probatórios não são capazes de convalidar a nulidade apontada. Assim, em que pese a alegações do Embargante, inexiste o alegado vício. V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter reconhecido a nulidade do contrato firmado entre as partes. Sustenta que o referido contrato informa com clareza a o prazo para quitação do contrato recalculado, razão pela qual não há que se falar em nulidade contratual. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 48227653). Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o LV da CRFB) não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (arts. 5o, LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 22 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal